Tribunal: STF
Processo: Rcl 42467
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0029310-85.2019.8.19.0000) – teria usurpado a competência desta Suprema Corte.
    Aduz, em síntese, a parte ora reclamante, para justificar sua pretensão, as seguintes considerações:
    “No caso em apreço, o Conselho Nacional de Justiça instaurou o Pedido de Providências nº 0009813- -85.2017.2.00.0000, por meio do qual requisitou informações à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, bem como às demais Corregedorias Estaduais, a respeito do cumprimento da Meta 15, consistente em ‘realizar levantamento detalhado sobre a existência de nepotismo na nomeação de interinos no serviço extrajudicial, revogando os atos de nomeação em afronta ao princípio da moralidade’ (Doc. 01).
    Em 22/02/2018, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, por meio do Ofício OFC-GCGJ – 2582018, realizou consulta ao Conselho Nacional de Justiça, que foi distribuída sob o nº 0001005-57.2018.2.00.0000 (Doc. 02).
    Em síntese, a consulente indagou se ‘é pertinente a revogação da nomeação dos interinos designados anteriormente ao julgamento do PCA 00074494320172000000, que entendeu pela configuração de nepotismo no caso de assunção à interinidade do substituto mais antigo”, bem como se “tal entendimento é extensivo ao caso de interinidades que decorreram de falecimento do titular, em que o substituto mais antigo então designado na serventia tem relação de parentesco até o 3º grau com o delegatário falecido’.
    Em 26/06/2018, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do processo nº 0001005-57.2018.2.00.0000, deliberou acerca da consulta formulada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão (Doc. 03), conforme se extrai da ementa abaixo colacionada (...):
    ‘CONSULTA. NOMEAÇÃO DO SUBSTITUTO MAIS ANTIGO COM VÍNCULO DE PARENTESCO COM O EX-TITULAR. 15ª META DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA PARA AS CORREGEDORIAS LOCAIS PARA OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS. REVOGAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES QUANDO CONFIGURADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. CONSULTA RESPONDIDA.
    1. Existência da 15ª Meta para cumprimento pelas Corregedorias estaduais até junho de 2018: realizar levantamento da existência de nepotismo em nomeação de interinos.
    2. Indaga-se se para o cumprimento da meta imposta seria pertinente a revogação das nomeações de interinos designados anteriormente ao julgamento do PCA 0007449-43.2017.2.0000.00, que entendeu, em sede de tutela cautelar, pela configuração de nepotismo no caso de assunção à interinidade do substituto mais antigo, nos termos do art. 39, § 2º da Lei nº 8.935/94, que possua algum vínculo de parentesco com o anterior delegatário.
    3. Pertinência da revogação da nomeação dos substitutos mais antigos quando configurada ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, mesmo diante da iminência das nomeações dos delegatários aprovados em concurso público, adotando-se como fundamento o entendimento consagrado no PCA nº 0007256- -33.2014.2.00.0000, ainda que a titularidade tenha sido extinta pela morte do titular dos serviços. Precedentes.
    4. Consulta respondida.’
    Ato contínuo, na mesma data, o Plenário do CNJ proferiu acórdão pelo qual, por unanimidade, concedeu efeitos normativo e vinculante à resposta da supracitada consulta, nos termos do voto do Conselheiro Relator Valtércio de Oliveira (Doc. 03), ‘in verbis’:
    Havendo aprovação da presente decisão pela maioria absoluta do Plenário do CNJ, deve ser conferido à resposta caráter de normativo geral e vinculante, dando-se, então, ciência a todos os Tribunais de Justiça, nos termos do § 2o do art. 89 do RICNJ.
    Em sequência, a Corregedoria Nacional de Justiça editou o Provimento nº 77/2018, de 07 de novembro de 2018, que, no § 2º do seu artigo 2º, vedou a designação de parentes até terceiro grau do antigo delegatário como interino de serventia extrajudicial declarada vaga (Doc. 04).
    Em cumprimento às determinações do Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro editou a Portaria 1.092/2019, de 09 de maio de 2019, a qual afastou a substituta responsável pelo 20º Oficio de Notas da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para nomear a Sra. Virginia Viana Arrais (Doc. 05).
    Irresignada, Wandria Regina Cario Lobão impetrou Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, em face do Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 06).
    Em linhas gerais, a impetrante requer a sua manutenção na serventia extrajudicial do 20º Oficio de Notas da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para a qual foi nomeada como substituta em 27 de novembro de 2014, alegando ‘a legalidade da sua condição de substituta mais antiga do serviço que aceitou o encargo, ainda que tivesse relação direta de parentesco com a titular aposentada’. A impetrante é sobrinha da Sra. Vera Lúcia Cario Siqueira, antiga delegatária da serventia em foco. Assim, requereu provimento liminar a fim de que seja mantida como interina da serventia declarada vaga até a realização de novo concurso público, apontando que o Provimento CNJ nº 77/2018 teria contrariado a Lei nº 8.935/1994 e Constituição, bem como que ‘o Enunciado CNJ nº 01/2005, em conjunto com a Resolução CNJ nº 07/2005, atestam que não há nepotismo quando a nomeação ao cargo de Responsável pelo Expediente decorre de falecimento ou aposentadoria do Delegatário’.
    O Mandado de Segurança foi distribuído sob o nº 0029310-85.2019.8.19.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em 31/05/2019, o relator, Desembargador Custódio Barros Tostes deferiu o pedido de medida liminar (Doc. 07), em face da qual o Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo interno (Doc. 08). O presente recurso resta pendente de julgamento até a presente data.
    Em 06/09/2019, a União peticionou naqueles autos, alegando a incompetência da Corte Regional para julgar a determinação do CNJ proferida no âmbito do processo nº 0001005- -57.2018.2.00.0000 (Doc. 09), pedido que ainda não foi analisado.
    Suscitada manifestação ao Ministério Público Estadual, este opinou pela incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, juízo ora reclamado, para julgar ato do Conselho Nacional de Justiça (Doc. 10).
    Em 27/01/2020, o Desembargador relator determinou que as partes e a União se manifestassem sobre a medida cautelar nos autos da ADI nº 4.412, assim como sobre a preliminar arguida na manifestação do ‘Parquet’ estadual (Doc. 11).
    A impetrante alegou que a decisão proferida nos autos da ADI nº 4.412 ‘não deve produzir qualquer efeito sobre este pleito, vez que limitada a ações em trâmite na Justiça Federal cujo objeto seja a impugnação de atos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ’ (Doc. 12).
    O Estado do Rio de Janeiro reiterou que o Tribunal de Justiça Estadual é incompetente para o processamento e julgamento do feito, afirmando que a questão constitucional enfrentada na ADI nº 4.412 está ‘longe de ser pacificada, como se verifica da decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes’, para concluir que ‘o melhor a fazer é denegar a ordem diante da ilegitimidade da autoridade indicada como coatora’ (Doc. 13).
    Por fim, a União ratificou o entendimento anteriormente manifestado no sentido da incompetência absoluta do juízo ora reclamado, por se tratar de impugnação de ato do Conselho Nacional de Justiça (Doc. 14).
    Como se vê deste relato e do andamento processual anexo, não ocorreu o trânsito em julgado da decisão (Doc. 15).
    Contudo, é equivocado o entendimento perfilhado pelo juízo reclamado, sendo, por conseguinte, indevida a designação, como interina, da beneficiária do ato reclamado.
    A decisão do Conselho Nacional de Justiça – afastada pela Corte Regional – é deliberação que possui caráter cogente, conforme restará demonstrado a seguir.
    Portanto, é patente a usurpação de competência originária desse Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 102, inciso I, alíneas ‘l’ e ‘r’, da Constituição, razão pela qual a União ajuíza a presente reclamação.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a postulação deduzida pela parte ora reclamante. E, ao fazê-lo, entendo inocorrente a alegada usurpação da competência desta Suprema Corte, que, caso configurada, justificaria, então, a admissibilidade deste pedido reclamatório.
    Como se sabe, a reclamação, qualquer que seja a natureza que se lhe atribua – ação (PONTES DE MIRANDA, “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo V/384, Forense), recurso ou sucedâneo recursal (MOACYR AMARAL SANTOS, RTJ 56/546-548; ALCIDES DE MENDONÇA LIMA, “O Poder Judiciário e a Nova Constituição”, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (OROSIMBO NONATO, “apud” Cordeiro de Mello, “O Processo no Supremo Tribunal Federal”, vol. 1/280), incidente processual (MONIZ DE ARAGÃO, “A Correição Parcial”, p. 110, 1969), medida de direito processual constitucional (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 03, 2ª parte, p. 199, item n. 653, 9ª ed., 1987, Saraiva) ou medida processual de caráter excepcional (RTJ 112/518-522, Rel. Min. DJACI FALCÃO) –, configura instrumento de extração constitucional (CF, arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º), não obstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), revestido de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta  Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Para legitimar-se o acesso à via reclamatória, no entanto, torna-se necessário que, de maneira efetiva, comprove-se, entre as várias hipóteses que venho de referir, a ocorrência de usurpação da competência deste Tribunal.
    A análise dos presentes autos evidencia, contudo, a inexistência, na espécie ora em exame, da alegada usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal, o que torna inviável, quanto a esse específico aspecto, a instauração deste processo reclamatório.
    Cabe registrar, no ponto, que o Conselho Nacional de Justiça, nos autos da Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000, não determinou, concretamente, a revogação da nomeação da ora beneficiária nem apreciou qualquer situação específica, pois, na realidade, limitou-se a afirmar, em tese, que a análise dos casos, como o ora em exame, deveria ser processada pelos próprios Tribunais de Justiça dos Estados.
    Constata-se, pois, que a deliberação emanada do Conselho Nacional de Justiça, nessa resolução em abstrato que proferiu, bem assim na “Meta 15”, no “Provimento 77/2018” e na “Resolução 80/2009”, legitimavam o Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a praticar o ato de revogação de nomeação de quaisquer interinos de serventia extrajudicial que tivessem “vínculo de parentesco com ex-titular, mesmo que a delegação tenha sido extinta pela morte do titular dos serviços” (grifei).
    Verifica-se, desse modo, que foi o Senhor Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, embora formalizando a revogação aludida pelo CNJ, quem determinou, no caso concreto, a revogação da nomeação dos interinos, por intermédio da Portaria nº 1.092/2019.
    Isso significa que a pretendida invalidade jurídica do ato de revogação, arguída naquela impetração mandamental, é inteiramente imputável à autoridade que, concretamente, formulou referida deliberação (o Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no caso), circunstância essa que faz instaurar, precisamente por não se tratar de ato concreto diretamente atribuível ao Conselho Nacional de Justiça, a competência originária do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em contexto que revela inocorrer a alegada usurpação de competência desta Corte Suprema.
    Presente o contexto ora mencionado, cumpre reconhecer que não assiste ao Supremo Tribunal Federal competência originária para julgar o mandado de segurança em causa, ao contrário do que alega a parte ora reclamante, eis que a autoridade investida de atribuição funcional para praticar o ato de revogação impugnado em referida ação mandamental (o eminente Senhor Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) não está incluída no rol exaustivo inscrito, em “numerus clausus”, no art. 102, I, “d”, da Constituição da República.
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em “numerus clausus” pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776 – RTJ 159/28, v.g.).
    Por isso mesmo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao proclamar a plena recepção, pela vigente ordem constitucional, do art. 21, VI, da LOMAN (RTJ 133/260, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 133/633, Rel. Min. PAULO BROSSARD – RTJ 151/482, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.), tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais – dos Tribunais de Justiça, inclusive – para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes, Vice-Presidentes e Juízes.
    Assim sendo, refoge ao estrito âmbito das atribuições jurisdicionais da Suprema Corte a apreciação de “writ” mandamental, quando impetrado, como no caso, contra decisão emanada do eminente Senhor Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Estado do Rio de Janeiro (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309-AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – MS 24.652-AgR/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.), o que torna evidente a inocorrência da alegada usurpação de competência desta Suprema Corte, circunstância que põe em destaque a plena inviabilidade da presente reclamação.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator